Tribunal: TJDFT
Processo: 0721602-59.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA ACUSAÇÃO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM PERMISSÃO OU CARTEIRA DE HABILITAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. CONDENAÇÃO. A materialidade e autoria dos delitos previstos nos artigos 306 e 309, do Código de Trânsito Brasileiro, estão devidamente comprovadas pela prisão em flagrante e prova oral coligida nos autos, sobretudo o depoimento do próprio réu, que confessou a ingestão de bebida alcóolica no dia dos fatos, bem como a falta de habilitação para dirigir. O crime previsto no artigo 309, do Código de Trânsito Brasileiro, é autônomo, não sendo possível reconhecê-lo como mera agravante do crime de embriaguez ao volante, especialmente diante da comprovação de que o acusado conduziu veículo de maneira a oferecer riscos a terceiros, mormente porque quase acertou a guarita de um prédio, e, posteriormente, colidiu com um poste, gerando, assim, perigo de dano à coletividade. Os crimes previstos nos artigos 306 e 309, do Código de Trânsito Brasileiro, são autônomos, com objetividades jurídicas distintas, motivo pelo qual não incide o princípio da consunção.